Tribunal: TJMT
Processo: 1026994-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026994-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 020.621.321-23 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (IMPETRANTE), CLEIDINEIA LEMES DE SOUZA - CPF: 047.627.341-28 (VÍTIMA), JOILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 023.859.481-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
IMPETRANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Na hipótese, é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa
deixou de juntar oportunamente procuração nos autos, bem como o paciente se recusou a ser representado pela Defensoria Pública na ocasião da audiência, o que explica, por ora, o prolongamento para o fim da instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026994-70.2020.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
IMPETRANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO:

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Advogado Donizeu Nascimento Nassarden, em favor de
EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres.

Sustenta o Impetrante que o paciente foi preso em 26/04/2020, homologando-se o flagrante com a conversão em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II ( tentativa de homicídio qualificado
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil
) e art. 147, caput, (ameaça) todos do Código Penal.

Assevera que, apesar do paciente possuir advogado, os autos foram indevidamente enviados à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação.

Argumenta que, a audiência de instrução, designada para o dia 06/11/2020, não se realizou, em razão da ausência de intimação do defensor do paciente.

Afirma que a prisão do paciente perdura há mais de sete meses, não sendo fundamentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, e que a demora se deve por culpa exclusiva do Judiciário.

Aduz que a prisão do paciente, configura constrangimento ilegal, em decorrência do decurso de longo lapso temporal.

Dessa forma, o Impetrante afirma que a prisão ilegal deve ser revogada pela autoridade judiciária, razão pela qual requer seja determinada, imediatamente, a expedição do alvará soltura em favor do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido, em sede de plantão judiciário, pelo
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
consoante id. N.
71494464.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, consoante id. N. 71566968.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
74359478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
IMPETRANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
, apontando excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 07 (sete) meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“ (...) Discorrendo, consta que no dia
27.04.2020,
durante o plantão judicial, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo o magistrado plantonista vislumbrado perigo concreto à integridade física da vítima.

No dia 01.05.2020 o Ministério Público do Estado do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em favor do acusado. A denúncia foi recebida no dia 05.05.2020, oportunidade em que foi determinada a citação do acusado, sendo apresentada a resposta pela Defensoria Pública em 29.05.2020.

Após isso, no dia 06.06.2020, foi decidido no plantão judiciário, pedido de revogação da prisão, sendo indeferido.

Em 30.07.2020 foi determinada a intimação da representante do Ministério Público, Advogado e/ou representante da Defensoria Pública para que se manifestassem acerca da possibilidade de realização de audiência por meio de videoconferência. A representante ministerial manifestou-se favoravelmente em 31.07.2020 e a Defensora Pública em 30.08.2020.

No dia 19.10.2020, foram rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento.

Em sede de audiência, realizada em 06.11.2020, o acusado esclareceu que não desejaria ser representado pela Defensoria Pública esclarecendo que seu advogado é o Dr. Donizeu Nascimento Nassarden, sendo este não intimado, uma vez que não havia se habilitado nos autos, para que acostasse documento de representação regular.

Em 12.11.2020, o causídico promoveu a habilitação, juntando procuração devidamente assinada pelo acusado.

Ulteriormente, em 08.12.2020, pugnou pela revogação da prisão preventiva do acusado, a pretexto de suposto excesso de prazo, de responsabilidade do Poder Judiciário.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, quem pugnou pelo indeferimento do pedido.

Em 18.12.2020, o requerimento foi indeferido, haja vista que o adiamento da instrução ocorreu tão somente por fato imputável à própria defesa,
uma vez que, embora já houvesse se manifestado em fase preliminar, deixou de juntar procuração nos autos, razão pela qual não foi devidamente habilitado no sistema e regularmente intimado da solenidade (...)”

Sem razão à defesa, isso porque a redesignação de audiência de instrução e julgamento, ocorreu uma única vez, e se deu por fato imputável à defesa do Paciente, que deixou de juntar oportunamente procuração nos autos, bem como o paciente se recusou a ser representado pela Defensoria Pública na ocasião da audiência, o que explica por ora o prolongamento para o fim da instrução.

Esse, aliás, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Além de que, o período em que o réu se encontra preventivamente preso está dentro dos limites de razoabilidade.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021